Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL N. 5.106/2013. REAJUSTE REMUNERATÓRIO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LDO E NA LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. INEFICÁCIA DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE E DE PAGAMENTO RETROATIVO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu, Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente pedido de implementação da terceira parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, para a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, bem como pagamento das diferenças retroativas desde setembro de 2015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 impede a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013.
III. Razões de decidir
3. O pagamento de reajustes remuneratórios a servidores públicos exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), nos termos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal.
4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral (RE no 905.357/RR) estabeleceu que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5. A ausência de previsão orçamentária na LDO e na LOA de 2015 não torna a Lei Distrital n. 5.106/2013 inconstitucional, mas suspende a sua eficácia no que concerne ao exercício financeiro correspondente, inviabilizando a implementação da terceira parcela do reajuste e o pagamento retroativo das diferenças salariais. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do réu e à remessa necessária para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 5106/2013; CF 169 § 1.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864 da Repercussão Geral do STF; STF, ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024; TJDFT, Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025; TJDFT, Acórdão 2067046, 0722067-52.2024.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025; TJDFT, Acórdão 2007750, 0716366-13.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1982055, 0701310-37.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1970407, 0702999-19.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025; TJDFT, Acórdão 1889545, 0710365-46.2023.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024; TJDFT, Acórdão 1861302, 0714545-42.2022.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.